Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-13.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO JOVINO - CPF: 141.595.381-34 (APELANTE), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO), VANDETE CAVALCANTE DIAS - CPF: 424.351.101-20 (APELANTE), ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA - CPF: 043.323.671-03 (APELADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WASHINGTON CAVALCANTE JOVINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO RECEBIDA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELOS ASCENDENTES – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – RESSARCIMENTO DEVIDO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA À COMPANHEIRA – DESPESAS FÚNEBRES CUSTEADAS PELOS GENITORES– POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR INDENIZATÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Compete ao magistrado, de ofício ou a pedido da parte, determinar as provas necessárias à resolução do mérito (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se o conjunto probatório existente nos autos permite o julgamento antecipado da lide.

Por tratar-se de mera ação de cobrança que visa ressarcimento quanto ao recebimento integral de indenização de seguro DPVAT, a regra de prescrição adotada é àquela aplicável à ação de cobrança, ou seja, cinco anos. (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado (de cujus), é evidente sua legitimidade ativa e devido o pagamento do Seguro DPVAT.

Pelo princípio da eficiência e colaboração, é possível reconhecimento da compensação entre o valor da indenização a ser ressarcida de seguro DPVAT com dos valores dispendidos a título de despesas fúnebres.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento do valor de 50% do montante do seguro (R$ 13.500,00), a título de reparação civil para a autora, devendo ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data do recebimento do seguro) nos termos da Súmula 43 do STJ. Com condenação, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Os apelantes suscitam preliminarmente o cerceamento de defesa com fundamento de que “
no vertente caso, a realização de tentativa de acordo, bem como audiência de instrução, seria crucial para o deslinde da causa, visto que em sede de contestação (Id. 59599787), juntou-se a integralidade dos autos 0013192-86.2015.8.11.0003, que contém recibos, entre outros, que comprovam o pagamento de R$ 6.984,62 (seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
”

Defendem que é evidente o crédito fúnebre em face da apelada no valor de R$ 3.492,31, bem como os aluguéis (por usar exclusivamente o único imóvel deixado pelo falecido), motivo pelo qual deveria ser abatido do valor da indenização.

Sustentam que em razão do acidente ocorrido em 23/08/2015, cujo pagamento foi realizado em 24/09/2015, a pretensão da autora já havia sido alcançada pela prescrição (23/08/2018).

Afirmam que na data do falecimento do Sr. Whashington Cavalcante Jovino, a autora não tinha reconhecida a união estável, tanto que pelo documento acostado na inicial (Id. 49614315, Termo de Audiência), o magistrado extinguiu o feito com resolução de mérito, homologando o pactuado em audiência de conciliação em 13 de junho de 2018. E ainda distribuiu a ação de reconhecimento de união estável apenas em 20/10/2015, portanto, posterior ao requerimento administrativo.

Contrarrazões no Id. 159422252.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento do valor de 50% do montante do seguro (R$ 13.500,00), a título de reparação civil para a autora, devendo ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data do recebimento do seguro) nos termos da Súmula 43 do STJ. Com condenação, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A autora ajuizou ação visando receber a reparação pelos danos que alega terem sido causados pelos réus, em razão da omissão da união estável havida entre a requerida e o filho dos requeridos à época de seu falecimento, ocasião em que receberam administrativamente o pagamento do seguro DPVAT, de forma integral.

Os apelantes suscitam preliminarmente o cerceamento de defesa com fundamento de que
realização de tentativa de acordo, bem como audiência de instrução, seria crucial para o deslinde da causa, visto que em sede de contestação (Id. 59599787), juntou-se a integralidade dos autos 0013192-86.2015.8.11.0003, que contém recibos, entre outros, que comprovam o pagamento de R$ 6.984,62 (seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
”

No entanto, compete ao magistrado analisar se há necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

Assim, era necessária a demonstração específica dos fatos controvertidos para os quais teriam utilidade o ato postulado. Ademais, os créditos fúnebres a serem compensados poderiam facilmente ser comprovados por meio de documentos, sendo desnecessária a realização de audiência específica para produção dessa prova.

Portanto, a mera alegação nesse sentido é insuficiente para caracterizar cerceamento de defesa ou nulidade.

A propósito:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – COMPANHEIRA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEPOIMENTO PESSOAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado, resta evidente a sua legitimidade ativa para pleitear o seguro pela morte do companheiro falecido, em concorrência com os demais herdeiros.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a colheita do depoimento pessoal ou a expedição de ofício ao INSS, havendo nos autos documentos comprobatórios suficientes para estabelecer o juízo de certeza.
Compete à seguradora, e não ao juiz, o ônus probatório de diligenciar junto ao INSS para produzir provas contrárias daquelas constantes nos autos, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. (N.U 1045364-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Desse modo,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Sustentam ainda que em razão do acidente ocorrido em 23/08/2015, cujo pagamento foi realizado em 24/09/2015, a pretensão da autora já havia sido alcançada pela prescrição (23/08/2018).

Não obstante a alegação da prejudicial de mérito de prescrição, observa-se que o termo inicial para a contagem do prazo se deu com a morte do segurado em 23/08/2015, no entanto, a apelada somente teve reconhecida a condição de companheira do falecido em 13/06/2018 (Id. 159420264), portanto, somente posterior a essa data é que surgiu o direito à pretensão indenizatória.

Ainda que fosse aplicável a regra de prescrição prevista para o seguro DPVAT (Súmula 405 do STJ), a prescrição somente seria atingida em 13/06/2021, o que não ocorreu já que o ajuizamento do feito se deu em 23/02/2021, sem mencionar sequer a interrupção do prazo com o protocolo do requerimento administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula nº 405 do STJ.
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” – Súmula nº 229 do STJ.
In casu, não há elementos nos autos que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do recebimento. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).(N.U 1001344-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Todavia, é preciso ressaltar que a prescrição aqui analisada diz respeito a uma ação de cobrança, e não ao Seguro DPVAT propriamente dito, motivo pelo qual não se deve aplicar a prescrição prevista para os seguros, mas sim aquela prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, em cinco anos.

Quanto ao mérito, a Lei 6.194/74, vigente à época do acidente, enuncia no art. 4º que o pagamento será realizado em harmonia com o estabelecido no art. 792 do CC:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente,
e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

E o art. 1.829 do Código Civil esclarece:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte
:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

No caso, verifica-se que houve o efetivo reconhecimento de união estável da apelada e o filho dos apelantes conforme Id. 159420264, no período de cinco anos e nove meses antecedentes ao falecimento do Sr. Washington Cavalcante Jovino.

Portanto, há prova suficiente da convivência pública contínua e duradoura com o
de cujos
, o que torna a apelada legitimada a pleitear a indenização pela morte de seu companheiro.

Contudo, os apelantes demonstraram terem realizado o pagamento de despesas fúnebres, o que devem ser ressarcidas, e no entanto, nos autos do Inventário n. 0013192-86.2015.8.11.0003, o juízo afastou a possibilidade de compensação justamente pelo recebimento da indenização por parte dos ascendentes.

Desse modo, pelo princípio da eficiência e cooperação, é razoável o reconhecimento da compensação do valor da indenização com dos valores dispendidos a título de despesas fúnebres.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a possibilidade de compensação entre a dívida referente a indenização do seguro DPVAT devido à autora e as despesas comprovadamente dispendidas no funeral do Sr. Washington Cavalcante Jovino pelos seus ascendentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023